Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. CABIMENTO.
1. Os honorários contratuais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados em Juízo.
2. É cabível a cobrança de honorários no cálculo do débito da dívida quando prevista expressamente no contrato.
3. Recurso conhecido e provido.